Tribunal: STJ
Processo: 5009929-20.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737272 - SP (2024
/0332764-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
EMBARGANTE
: BRATA
-
BRASILIA
TRANSPORTE
E
MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
EMBARGANTE
: BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
EMBARGANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE
: EXPRESSO BRASILIA LTDA
EMBARGANTE
: HOTEL NACIONAL S/A
EMBARGANTE
: LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
EMBARGANTE
: POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
EMBARGANTE
: ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO
VERIFICADAS.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o
2.
intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/08/2025
27/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49975035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: c5a35f2c-40bc-4757-a002-367b4fdad0d2

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49975035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: c5a35f2c-40bc-4757-a002-367b4fdad0d2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737272 - SP (2024
/0332764-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
EMBARGANTE
: BRATA
-
BRASILIA
TRANSPORTE
E
MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
EMBARGANTE
: BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
EMBARGANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE
: EXPRESSO BRASILIA LTDA
EMBARGANTE
: HOTEL NACIONAL S/A
EMBARGANTE
: LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
EMBARGANTE
: POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
EMBARGANTE
: ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO
VERIFICADAS.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o
2.
intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRAMIND BRASIL
MINERACÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS ao acórdão da Terceira
Turma desta Corte assim ementado (e-STJ, fl. 493):
Documento eletrônico VDA49532078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:58
Código de Controle do Documento: 0e99f62b-9367-4491-a930-3cb9771b0f88

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO
ART. 1.025 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em inobservância ao disposto nos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015 se o julgador examina todos os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia com adequada fundamentação, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
2. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido
de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia
discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas
282 do STF e 211 do STJ, não sendo o caso de prequestionamento ficto.
3. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante aponta vícios na decisão embargada.
Para tanto, sustenta obscuridade na medida em que "a parte invocou a
OMISSÃO do Tribunal Local em se manifestar sobre o AgRg no REsp 1.354.814/SP, o
qual, por ser fonte do direito, integra o direito positivo" (e-STJ, fl. 509).
Defende ainda, em relação ao prequestionamento, que a rejeição nos
embargos de declaração englobaria o prequestionamento acerca da infringência do art.
1.018, § 1o, do CPC.
Não houve impugnação, conforme certidão de fl. 519 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão
judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses
previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, omissão,
obscuridade e contradição, bem como para sanar erro material.
O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais,
com o intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por
finalidade revisar ou anular decisões. Apenas, excepcionalmente, ante o aclaramento
de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, prestam-se os
declaratórios a modificar o julgado.
Dito isso, conforme devidamente esclarecido no acórdão embargado, no
tocante à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, o Tribunal de
origem dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios,
tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte
Documento eletrônico VDA49532078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:58
Código de Controle do Documento: 0e99f62b-9367-4491-a930-3cb9771b0f88

insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorreu nos autos.
Isso porque, a Corte local enfrentou todas as questões suscitadas pela parte
recorrente, esclarecendo os motivos pelos quais não se conheceu do agravo de
instrumento, notadamente com amparo no art. 1.015 do CPC e na jurisprudência do
Tribunal de origem e do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa maneira, tendo o Tribunal local motivado adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
ser cabível à hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido em
sentido contrário à pretensão da parte.
Além disso, da leitura do acórdão recorrido, observa-se que não houve
debate do ponto de vista da infringência ao art. 1.018, § 1o, do CPC/2015, apesar da
oposição de embargos de declaração, não havendo, portanto, o devido
prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se
que,
"conforme
pacífico
entendimento
jurisprudencial
sedimentado nas Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, não se conhece de recurso
especial, na hipótese em que a matéria recursal não foi prequestionada, ao tempo em
que o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, está
condicionado à tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, ausente no caso dos
autos." (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.382.668/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/3/2024
14/3/2024
Desse modo, ao analisar a questão aduzida no recurso especial, decidiu-se
por afastar a negativa de prestação jurisdicional, assim como aplicar os óbices
sumulares de forma clara e fundamentada, sem incorrer nos vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, com relação a ponto controvertido relevante,
cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Por conseguinte, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por
meio dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido caráter modificativo da
parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.
Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada a decisão, além de não ter sido demonstrada
a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.
Documento eletrônico VDA49532078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:58
Código de Controle do Documento: 0e99f62b-9367-4491-a930-3cb9771b0f88

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.737.272 / SP
Número Registro: 2024/0332764-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00458493420124036182 458493420124036182 50099292020184030000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
AGRAVANTE : BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
AGRAVANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVANTE : EXPRESSO BRASILIA LTDA
AGRAVANTE : HOTEL NACIONAL S/A
AGRAVANTE : LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE : POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
AGRAVANTE : ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS : MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49935429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:49
Código de Controle do Documento: 5b8a8950-59ec-4e76-a17b-8d6c8d191511

EMBARGANTE : BRAMIND BRASIL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE : BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
EMBARGANTE : BRATUR BRASILIA TURISMO LTDA
EMBARGANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE : EXPRESSO BRASILIA LTDA
EMBARGANTE : HOTEL NACIONAL S/A
EMBARGANTE : LOCAVEL LOCADORA DE VEICULOS BRASILIA LTDA
EMBARGANTE : POLIFÁBRICA FORMULÁRIOS E UNIFORMES LTDA
EMBARGANTE : ARAES AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
21/08/2025
27/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:49
Código de Controle do Documento: 5b8a8950-59ec-4e76-a17b-8d6c8d191511